Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-24.2016.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0000323-24.2016.8.11.0111
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS BARELAS LTDA. EPP e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8264455):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – JUROS PACTUADOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado.
Não havendo comprovação da capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência, face a ausência de estipulação expressa na avença impugnada, resta impossibilitada a revisão contratual. ” (Apelação Cível n. 0000323-24.2016.8.11.0111, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 06/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 23330471).
Alega violação ao art. 1.022 do CPC, por suposta omissão “no que se refere a inoponibilidade dos encargos moratórios e a limitação dos juros de mora em 1% ao ano”. Em seguida aduz divergência jurisprudencial em relação a capitalização de juros.
Recurso tempestivo (id 27460994).
Sem contrarrazões (id 32198490).
É o relatório.
Decido.
Da violação dos artigos 489, II e 1022, do CPC
A suposta ofensa ao art 1022, do CPC, está amparada na assertiva de que houve omissão “com relação ao pedido formulado pelos ora Recorrentes no que se refere a inoponibilidade dos encargos moratórios e a limitação dos juros de mora em 1% ao ano”.
Todavia, do exame do acórdão dos embargos, verifica-se que a o aresto sufragado restou claro quanto à improcedência da pretensão diante da ausência de comprovação de qualquer abuso por parte de instituição financeira, conforme destaco os parágrafos contidos no id 8264456:
“(...)além dos autores/apelantes não esclarecerem quais as cláusulas contratuais que pretendem revisar, insurgindo-se quanto aos juros remuneratórios, sob o fundamento de que são abusivos porque superam a média do mercado, observa-se que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de 6,5% ao ano, no importe de 0.541667% ao mês, se mostra inferior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período.
Quanto a capitalização dos juros e comissão de permanência, tal como consignado na sentença, não existe no contrato a incidência de tais práticas.
Dessa forma, não se verifica qualquer abusividade nas cláusulas contratuais previstas no contrato em comento.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. 4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda a necessidade de reforma do acórdão no que tange a forma da cobrança dos juros moratórios, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII